Tribunal: CARF
Processo: 13896.903325/2015-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.903325/2015-45
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.374 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de junho de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CAMPARI DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que proceda a
análise do pagamento a maior de IRRF no valor de R$5.175,61 recolhido em 22.05.2013
pleiteado nos presentes autos em cotejo com as informações constantes nos sistemas da RFB e
aquelas originárias dos registros contábeis e fiscais que a Recorrente deve apresentar, uma vez
que há indícios de que o referido direito creditório encontra-se disponível para compensação dos
débitos ali confessados.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 35640.30802.310713.1.3.04-0009, em 31.07.2013, e-fls. 44-
48, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), código 0473, no valor de R$5.175,61 contido no DARF de R$34.504,07 recolhido em
22.05.2013 para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 49-53:
O crédito analisado está limitado ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 5.175,61
Valor do crédito original reconhecido: 0,00
A partir das características do(s) DARF discriminado(s) no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos sem saldo reconhecido para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
interne t da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada. [...].
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.903325/2015-45
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.374 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903325/2015-45

Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 74 da Lei 9.430,
de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/06 no 106-003.723, de 22.10.2020, e-fls. 60-62:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, nos
termos do voto da relatora, julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade e
manter a não homologação da compensação promovida pela DRF.
Recurso Voluntário
Notificada em 04.03.2021, e-fl. 68, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 01.04.2021, e-fls. 70-76, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
1. Dos fatos.
A Requerente apresentou o PER/DCOMP n' 35640.30802.310713.1.3.04-0009
com demonstrativo de crédito. A Declaração de compensação tem como origem de
crédito: Pagamento indevido ou a maior, período de apuração: 22/05/2013, conforme
demonstração abaixo:
DCTF Maio/2013
Débito apurado: R$ 29.328,46
Créditos vinculados
Pagamento com DARF: R$ 34.504,07
Saldo a pagar do débito R$ 0,00
Informações do DARF: Código 0473
Período de apuração: 22/05/2013
Vencimento: 22/05/2013
Valor pago: R$ 34.504,07 [...]
Origem do crédito:
Do valor recolhido R$ 34.504,07 foi utilizado R$ 29.328,46, o qual é de fato o
valor devido, de tal maneira, gerou um recolhimento a maior no valor de R$ 5.175,61,
isto é, um crédito para a Campari.[...]
No que concerne ao pedido conclui que:
2. Dos Direitos
Por todo o exposto, requer-se o acolhimento de presente Manifestação de
Inconformidade a fim de homologar integralmente a Declaração de Compensação n°
35640.30802.310713.1.3.04-0009, pois foi comprovada a origem do crédito no valor de
R$ 5.175,61, a qual é direito do contribuinte.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.374 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903325/2015-45

Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.374 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903325/2015-45

documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014). Ademais, não há impedimento que se
baixe em diligência para que se averigue o erro de fato na DCTF original, retificada ou não,
depois de apresentado o Per/DComp que utiliza como crédito o pagamento inteiramente alocado
(Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015).
O fundamento de fato e de direito do pedido da Recorrente é de que “do valor
recolhido R$34.504,07 foi utilizado R$29.328,46, o qual é de fato o valor devido, de tal maneira,
gerou um recolhimento a maior no valor de R$5.175,61”, conforme Contrato de Câmbio, DIRF,
DCTF e DARF, e-fls. 33 e 103-107.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais que a Recorrente deve apresentar, uma vez que há indícios de que o referido direito
creditório encontra-se disponível para compensação dos débitos ali confessados.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que proceda a análise do pagamento a maior
de IRRF no valor de R$5.175,61 recolhido em 22.05.2013 pleiteado nos presentes autos em
cotejo com as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros
contábeis e fiscais que a Recorrente deve apresentar, uma vez que há indícios de que o referido
direito creditório encontra-se disponível para compensação dos débitos ali confessados.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.374 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903325/2015-45

A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 115
DF CARF MF
Original